Tribunal: STF
Processo: HC 201556
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Antonio dos Santos, em favor de José Alexandre da Cunha, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 662.058/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no regime fechado, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06. 
    Menciona a ilegalidade da prisão em flagrante por guarda municipal, sob a alegação de indevida atividade de investigação. 
    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão cautelar e, no mérito, a sua confirmação, com o posterior trancamento da ação penal pela falta de justa causa.” (eDOC 6)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa requer: 
    “I) Tendo em vista a existência em tese de violação frontal aos artigos 5º inciso X e LVI da Constituição Federal (fumus boni juris) e ainda, o constrangimento que o Paciente irá sofrer com eventual manutenção de prisão ilegal (periculum in mora), a suspensão da ação penal, até o julgamento do mérito desta medida.
    II) No mérito, tendo a denúncia sido oferecida com base em provas absolutamente ilegais, conforme demonstrado nas linhas acima, e ainda, considerando a "doutrina do fruto da árvore venenosa" é que requer, após pedidas as informações à autoridade coatora e observados os trâmites legais, haja por bem mandar expedir, a favor do paciente, ordem para trancar a ação penal por falta de justa causa, haja vista, a utilização de prova ilícita, tudo na conformidade dos artigos 648, I e do CPP, c/c 5º. X e LVI do Pergaminho Constitucional, assim como os fundamentos doutrinários jurídicos acima narrados.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Ao contrário do que afirma o impetrante, a guarda municipal não realizava atividade de investigação. Consta dos autos que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina e visualizaram o paciente em estado de flagrância. (eDOC 2)
    Visualizar a prática de um crime em flagrante e dar voz ao agente não é o mesmo que realizar atos de investigação, ainda que outra interpretação queira dar o impetrante.
    Da leitura dos autos, vê-se que a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente